Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012101-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO
PACIENTE:
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Resumidamente, trata-se a petição de ID 109809979 de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1000736-69.2021.8.11.0038, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2°, incs. II, III, IV e VI, c/c § 2°-A, inciso I, do CP; encontrando-se o constrangimento ilegal assentado nas teses de falta de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício; ausência do periculum libertatis imprescindível à preservação da prisão cautelar; possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas e excesso de prazo na custódia provisória.
Sucede que o writ fora equivocadamente impetrado dentro dos autos de outro habeas corpus anteriormente manejado pelo mesmo impetrante em prol do ora paciente, o qual, inclusive, já fora julgado e estava arquivado definitivamente desde o mês de agosto de 2021 em razão do trânsito em julgado do acórdão; olvidando o impetrante de que o correto seria distribuir autonomamente o novel pedido de habeas corpus, afinal, a prestação jurisdicional já foi entregue e estava exaurida.
Nessas condições, inarredável a conclusão de que a última petição apresentada aos autos (ID 109809979), três meses após o trânsito em julgado do acórdão, é totalmente inadequada e sem cabimento, por ser inadmissível a impetração de um novo remédio heroico nos autos de writ anterior, de modo que, se o causídico pretende buscar novamente pela via do remédio heroico a restituição da liberdade do paciente Giovani Eduardo Aniceto de Araújo, que o faça com a distribuição de uma nova ação constitucional, e não com a juntada de petição inicial em processo já concluído.
Pelo exposto, sem maiores delongas, EXTINGO O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, com supedâneo no art. 51, XIV, do RITJMT.
Intime-se o impetrante.
Após, retornem os autos ao arquivo definitivo, com a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator